Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000416-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 12-38.2020.8.11.0064 – cód. 702352, por cometer, em tese, a conduta ilícita tipificada no art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal.
Logo de início, o i. Defensor Público busca desconstituir o édito segregatício sob o viés da ofensa aos direitos fundamentais do increpado, haja vista a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência deste, uma vez que não estariam em posse de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e este não se encontrava em situação de flagrante delito; destacando, ainda, que embora o paciente não tenha intencionado empreender fuga, sofreu injustas agressões físicas no momento da abordagem, causando-lhe as lesões corporais atestadas no laudo do exame de corpo de delito, em expressa violação aos seus direitos fundamentais, o que tornaria ilegal o auto flagrancial, autorizando o relaxamento da custódia cautelar.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, acrescenta que não se fazem presentes o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I do CPP e tampouco o requisito do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis, na medida em que o crime de dano qualificado é apenado com 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, e os autos carecem de elementos concretos aptos a demonstrar em que medida a liberdade do beneficiário deste writ atrapalha a instrução, põe em risco a futura aplicação da lei penal ou ofende a ordem pública, limitando-se o d. magistrado singular a justificar a imprescindibilidade da medida extrema no suposto risco de reiteração delitiva e na necessidade de manutenção da ordem pública, sequer mencionando os motivos pelos quais seriam insuficientes à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Demais a isso, assevera que conquanto o increpado já possua condenação transitada em julgado e cumpra pena em regime semiaberto, a análise acerca da prática de eventual falta grave e a consequente regressão regimental devem ser objeto de análise pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo à autoridade coatora, em regime de plantão durante o Recesso Forense, discorrer sobre tais fatos.
Por fim, alega que a manutenção da prisão processual imposta ao paciente, para além de configurar indevido cumprimento antecipado de pena, fere de morte o princípio da homogeneidade das cautelares, porquanto totalmente desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata, máxime se levarmos em conta que, diante das peculiaridades fáticas e dos predicas pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, acaso condenado, certamente cumprirá pena em regime diverso do fechado.
Por tudo o que expõe, o i. Defensor Público requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares menos severas; bem assim, para que seja determinada a realização de novo exame de corpo de delito no increpado, visando a confecção de laudo médico complementar. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem.
A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 29897981 ao ID 29897993.
É o relato do essencial.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, e a par dos argumentos vertidos pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão sumária da presente ação constitucional, pois, à primeira vista, a prisão preventiva imposta ao paciente encontra-se lastreada nas condições de admissibilidade do art. 313 do CPP, bem como no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
E assim entendo pois, em exame perfunctório dos autos, próprio das apreciações in limine, verifico que a despeito de o crime imputado ao beneficiário do writ ser apenado com detenção, ele é reincidente em crime doloso, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, cuja prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria podem ser evidenciados através do boletim de ocorrência, depoimentos extrajudiciais dos policiais que conduziram o paciente, e da própria situação de flagrância, tudo a revelar o fumus comissi delicti.
Demais a isso, quanto ao periculum libertatis, dessume-se que o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública com base no fundado receio de reiteração delitiva, advindo do fato de o paciente já possuir uma condenação transitada em julgado, tendo voltado a delinquir durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.
Nessa ordem de ideias, numa análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, não há como considerar o édito constritivo teratológico, desmotivado ou mal fundamentado, pois, ao que tudo indica, encontra-se amparado em elementos concretos contidos nos autos do processo, que revelam os requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos art. 312 e 313 do CPP.
Outrossim, não verificadas de súbito a ilegalidade do decreto constritivo prolatado em 1a instância ou a desnecessidade do encarceramento provisório, resta inviável o acolhimento da tese de violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, a tornar defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Em tempo, consigne-se no que tange à alegação de tortura, que a possível agressão sofrida pelo custodiado ainda não foi devidamente apurada, não havendo como presumir a ocorrência de sevícias aptas a macular a legalidade da prisão.
Por fim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, julgando imprescindível, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE.
Requisitem-se informações ao d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT – a quem foram distribuídos os autos n.o 12-38.2020.8.11.0064 – cód. 702352 ao final do Recesso Forense, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator